Tribunal: TJMT
Processo: 0009689-42.2012.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009689-42.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ARIEL LEAL VILELA - CPF: 043.520.141-76 (APELADO), SEBASTIÃO DE JESUS (APELADO), ALCEBINARDO SANTOS SILVA (VÍTIMA), ALCEBINARDO SANTOS SILVA - CPF: 003.971.871-90 (VÍTIMA), SEBASTIÃO DE JESUS (ASSISTENTE), IDALMIR BEZERRA FERREIRA - CPF: 535.566.741-49 (ASSISTENTE), YURI MATHEUS ANDRADE DE ARRUDA - CPF: 043.391.801-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ODAIR DE SOUSA MINAS - CPF: 023.277.721-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
. SENTENÇA DE
IMPRONÚNCIA
. INCONFORMISMO
MINISTERIAL
. 1.
PRETENDIDA A PRONÚNCIA
.
DESCABIMENTO. PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “
HEARSAY TESTIMONY
”. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA.
2. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao apelado, na fase do
judicium
accusationis
, a medida mais acertada é manter a impronúncia d
o
apelad
o
, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.

“Os testemunhos de “ouvir dizer”, denominados “
hearsay

testimony
”, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória.”
(STJ, Recurso Especial n. 1.827.163)

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo

Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 000
7
9689-42.2012.8.11.0042
,
código 3
29528
,
pelo Juízo da 1
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/
MT,
impronunciando

Ariel Leal Vilela

da
prática do crime de homicídio qualificado

(art. 121, § 2º,
I e
I
V
,

do Código Penal)
, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal
.

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID 221224211, pugna pela reforma do referido
decisum
, a fim de que Ariel Leal Vilela seja pronunciado como incurso na pena do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, ao argumento de que existem nestes autos indícios suficientes
de
autoria
,
dando prosseguimento ao processo para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
2
21224214
,
o apelado
pleiteia o desprovimento
deste
recurso, a fim de que seja mantida inalterada a decisão
que
o

impronunciou
.

N
esta instância revisora, no parecer que se vê no ID 2
30086687
, a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo provimento do recurso ministerial
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID
2
21223675,
p.
1
-
6
, narra os fatos desta forma:

[...]

02. Provam os autos de Inquérito Policial n° 9689-42.2012.811.0042 - Código TJ/MT N° 329528 -, que sustenta a presente denúncia,
que no dia 31 de março de 2
012, por volta das 11:30 horas
, NA PASTAGEM DA FAZENDA PARAÍSO, SITUADA NA RODOVIA DOS IMIGRANTE, NOS FUNDOS DA EMPRESA BIMETAL, NESTA URBE E COMARCA, mediante golpes de picareta e enxadão, com unidade de desígnios, os denunciados ODAIR e ARIEL
mataram

a vítima ALCEBINARDO SANTOS SILVA.

03. Desponta dos autos inquisitoriais que os Acusados e a Vítima trabalhavam naquela região como coletores de minhocas para servir de iscas de pesca e mantinham relacionamento conturbado, com discussões constantes.

04. Apurou-se que, na data do enfocado crime de homicídio, os Denunciado e a Vítima haviam discutido novamente, num restaurante próximo ao local do crime, ocasião em que o Ofendido se dirigiu sozinho para aquela fazenda, para dar continuidade a
extração de iscas.

05. Os autos revelam que, pouco tempo depois, os denunciados ODAIR e ARIEL foram ao local onde se encontrava o Ofendido, quando, imbuídos de sentimento de vingança e com a inequívoca intenção de matar
, passaram a desferir golpes de picareta e enxadão contra o Ofendido,
que não pode se defender
, em razão da desproporção numérica (dois contra um).

06. Finalmente, os Acusados foragiram do local do crime.

07. Os golpes de picareta e enxadão desferidos pelos Denunciados atingiram a Vítima na cabeça, punhos e região dorsal esquerda, causando-lhe morte instantânea por traumatismo crânio encefálico, conforme atestas o laudo per
icial médico de necrópsia, o mapa topográfico e o laudo pericial sobre o local do crime com fotografias (fls. 21/27 e 52/75).

08. Evidente que os Denunciados agiram por
motivo torpe
, porque imbuídos de sentimento de vingança.

09. O enxadão utilizado na prática do enfocado crime de homicídio qualificado consumado foi apreendido e submetido a perícia técnica que atestou a presença de sangue humano (fls. 76/80).

10. Os denunciados OSAIR e ARIEL não foram interrogados nos presentes autos, porque foragidos para lugar incerto e não sabido, até a presente data (fls. 83/84).

11. Há possibilidade jurídica dos dele serem reincidente, o que será provado com as juntadas dos relatórios de antecedentes criminais, abaixo suplicados.
[...]

Desta
ques no original

O Ministério Público busca a pronúncia de Ariel Leal, ao argumento de que o conjunto probatório evidencia indícios suficientes para imputar à sua pessoa a autoria do crime de homicídio qualificado narrado na denúncia, com o prosseguimento do processo para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Como se sabe, na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro
societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

Além disso, é imperioso salientar que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Ainda sobre o tema em comento, é oportuno relembrar a sempre atual lição do saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, para quem:

Para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se exige, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença de sua materialidade. Por isso já se tem decidido que não exclui a possibilidade de pronúncia eventual deficiência do laudo pericial ou a existência de mero corpo de delito indireto, embora se exija que o juiz esteja convencido da existência do fato delituoso.
É necessário, também, que existam ‘indícios suficientes de autoria’, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime. Não é indispensável, portanto, confissão
do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige na condenação
. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova (in dubio
pro

societate
)
(...)

(
in
Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1084)

Destacamos

E, nessa mesma linha de raciocínio, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o presidente da instrução está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa quando da prolação da sentença de pronúncia, tal como se depreende do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. IMPRONÚNCIA PELO CRIME CONEXO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

2.
Sem olvidar da regra disposta no art. 78, inciso I, do CPP, nem da orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte Superior, segundo a qual o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal popular, certo é que a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria, situação que não se verifica no caso concreto.

3. O Tribunal recorrido, após percuciente análise das provas dos autos, concluiu pela inexistência de elementos autorizativos à pronúncia do acusado pelo crime conexo, salientando que não há provas mínimas de autoria no que diz respeito à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido descrito na incoativa.

4. A desconstituição do julgado não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado reexame do contexto fático-probatório, providência incabível em âmbito de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
1621078/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26.05.2020,
DJe
03.06.2020).
Destacamos

Volvendo-se ao caso destes autos, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio qualificado narrado na exordial acusatória ficou demonstrada pelos documentos constantes nestes autos; bem como pela prova oral até então produzida.

No entanto, no que tange aos indícios suficientes de autoria, não obstante o Ministério Público tenha afirmado que os depoimentos coligidos nestes autos são suficientes para justificar a submissão
do apelado
a julgamento pelo Tribunal do Júri, é forçoso reconhecer que essa pretensão não merece

acolhimento.

Isso porque, apesar de a testemunha
Murilo César da Silva Neves apontar, na etapa inquisitiva,
o apelado
como
suposto
autor do crime
sob
apuração
, essa prova não foi confirmada na fase judicial, pois a referida testemunha
não foi ouvida.

Com efeito,
Idalmir
Bezerra Ferreira, investigador de polícia, ao depor em juízo, disse que
apesar de
ter
informações sobre o relacionamento conturbado entre os denunciados e a vítima,
bem como d
o
motivo do crime e
de sua
autoria, narrou apenas
o que lhe contaram
, sendo, pois, “testemunha de ouvir dizer”
.

Por sua vez, M
árcia dos Santos Silva, irmã da vítima, aponta que teve conhecimento do crime e
da

autoria atribuída ao apela
do
em razão
dos comentários de terceiros.

Sendo assim, é forçoso concluir que as provas produzidas nestes autos não são suficientes p
ara demonstrar a concorrência do
apelad
o
na prática do delito descrito na denúncia. E, não obstante, tenham surgido conversas de que
ele
poderia ser o autor do homicídio
narrado na denúncia,
tais conversas, obtidas por
“ouvir dizer”
, não foram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não constituindo, portanto, indícios suficientes de autoria ou de participação
de Ariel Leal
no
aludido
injusto penal, tal como foi consignado pelo prola
tor da sentença
recorrida.

Sendo esse o cenário destes autos, impende
-se
asserir, ademais, que, conquanto a sentença de pronúncia constitua mero juízo de admissibilidade de acusação, não é possível que tenha como fundamento,
isoladamente
, testemunhos indiretos ou de “
ouvi dizer
”
(
hearsay

testimony
)
.

Por conseguinte, conforme foi asseverado linhas volvidas, inexistem nestes autos provas mínimas de autoria com relação
ao
apelad
o
, que foi indic
i
ad
o
como autor do homicídio qualificado baseado em elementos de convicção inconsistentes, quais sejam: comentários de pessoas com base em “
ouvir dizer
”, cujas afirmações,
não foram confirmados em juízo
.

Aliás, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já assentou que
"para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação.
Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias
"
.

(ARE n. 1067392/CE, relatada pelo Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 26.3.2019.
Informativo n. 935 do STF
).
Negritamos

A
cerca do testemunho indireto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual “
Os testemunhos de “ouvir dizer” ou “
hearsay

testimony
” não são aptos para,
isoladamente
, esclarecer a forma de execução do crime e justificar a submissão do recorrente a julgamento popular
.
(STJ,
AgRg
no REsp 1838513/RS).
Negritamos

E, no tocante à matéria, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ESCASSOS QUANTO À AUTORIA – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “HEARSAY TESTIMONY” – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO.

Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico.

Os testemunhos de “ouvir dizer”, denominados “
hearsay

testimony
”, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória (STJ, REsp nº 1827163
).

Apesar da materialidade do delito estar demonstrada, não houve a produção de indícios concretos, sérios e plausíveis da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia. Na esteira do artigo 414 do Código de Processo Penal, inexistindo nos autos indícios suficientes de autoria da prática delitiva, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença.
(TJMT, N.U 1014143-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02/02/2022, publicado no DJE 07/02/2022)
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO AMPARADO EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA E HEARSAY TESTIMONY – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1.
Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em denúncia anônima e testemunhos de ‘ouvi dizer’ (
hearsay

testimony
), porquanto estes, por serem elementos demasiadamente frágeis e precários, não são aptos a caracterizar os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal. Assim, à míngua de outros elementos de prova, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a inexistência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri
.

2. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido
.
(TJMT, N.U 0011123-67.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 07/08/2020)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO –
DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO
– ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio
pro

societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“[...] 1
.
Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial
’ (REsp n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/3/2018,
DJe
18/6/2018) [...]” [STJ,
AgRg
no REsp 1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe
10/09/2019].
(TJMT, N.U 1017766-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/05/2020, publicado no DJE 08/05/2020)
Destacamos

Por
consequência
, é imperativo
reconhecer
que as provas produzidas na instrução processual não foram suficientes para demonstrar que o apelado possa ter concorrido na prática do crime descrito na peça acusatória. Por conta disso, a despeito de a sentença prolatada na fase de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme foi afirmado anteriormente,
Ariel Leal
não deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri
somente
com base em presunções e conjecturas desprovidas de provas mínimas em relação à
sua
possível participação no crime de homicídio qualificado da vítima
Alcebinardo
Santos Silva
.

Posto isso,
em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
ao recurso
interposto pelo

Mini
s
tério Público
, mantendo a sentença de impronúncia de
Ariel Leal Vilela
,

nada impedindo, todavia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que, enquanto não ocorr
er a extinção da punibilidade do
agente, seja formulada nova den
úncia com relação à sua pessoa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024